Tribunal: TJES
Processo: 5000748-90.2024.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Água; Abatimento proporcional do preço; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-02-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000748-90.2024.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VAGNER CLEON MONTEIRO BANHOS
RECORRIDO: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5000748-90.2024.8.08.0006

RECORRENTE: VAGNER CLEON MONTEIRO BANHOS

RECORRIDO: SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ARACRUZ - SAAE

RELATOR: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: Dr.: GRECIO NOGUEIRA GREGIO -

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TAXA DE ESGOTO. SERVIÇO DISPONÍVEL AO AUTOR. POSSIBILIDADE DE COBRANÇA. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
VAGNER CLEON MONTEIRO BANHOS
em face do
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ARACRUZ - SAAE,
aduzindo o requerente que está construindo um imóvel na Rua dos Sabiás, Bairro Planalto, Aracruz/ES, solicitando à requerida ligação de água para viabilizar a obra. Informa, no entanto, que recebeu a primeira fatura já com cobrança da taxa de esgoto, no valor de R$ 68,40 (sessenta e oito reais e quarenta centavos), sendo que a residência sequer está interligada à rede. Busca, assim, a restituição em dobro do valor pago, além de danos morais.

Em contestação (ID 11282492), o requerido alega que a ligação 40100 está num loteamento antigo e que possui rede de esgoto para todos moradores. Assim, ao solicitar o pedido de ligação de água/esgoto, automaticamente se inclui a cobrança da tarifa de água e esgoto.

A sentença (ID 11282508) proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

“Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, e, via de consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, conforme o disposto no art. 487, I do CPC/2015
”.

Irresignado, o autor interpôs Recurso Inominado (ID 11282509), reiterando que a aplicação de tarifas em situações em que não há utilização real do serviço, como é o caso de residências em fase de construção sem acesso à rede de esgoto é considerada indevida.

O demandado apresentou contrarrazões (ID 11282513), requerendo a manutenção da sentença.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

Concedo ao recorrente os benefícios da assistência judiciária gratuita, por ser verossímil sua alegação diante dos custos discutidos no processo.

Analisando os autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença
.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

No mérito em si, irretocável o comando sentencial. Por meio da Resolução nº 12/2017, a ARSP (Agência de Regulação de Serviços Públicos do Espírito Santo) aprovou a cobrança de tarifa de disponibilidade de infraestrutura de esgoto dos usuários factíveis, ou seja, aqueles cuja unidade está situada em localidade atendida pela rede pública de coleta e tratamento de esgoto, mas que não possui interligação. Nestes termos:

“Art. 1º Aprovar a tarifa de disponibilidade de infraestrutura aplicável aos usuários factíveis de esgoto, na forma da Tabela I, formada por uma parcela fixa (R$/Economia) e uma parcela variável (R$/m3).

Art. 2º Para efeito de aplicação desta Resolução, considera-se usuário factível de esgoto como a unidade usuária situada em logradouro atendido com rede pública de coleta e tratamento de esgoto, mas que não possui interligação entre a instalação predial de esgoto do usuário titular e o ponto de coleta de esgoto do prestador de serviços”.

Assim, é licita a cobrança de tarifa pela disponibilização da infraestrutura de coleta e tratamento de esgoto, sendo dever do usuário a interligação de sua unidade com a rede coletora.

Vejamos o que diz a jurisprudência sobre o assunto:

Ação Declaratória c/c repetição de indébito. Alegação autoral de ilegalidade da cobrança de tarifa de esgoto. SAAE/VR no polo passivo. Autor que sustenta ser ilegal a cobrança de tarifa de esgoto, já que o serviço não é efetivamente prestado. Sentença de improcedência. Laudo pericial conclusivo. Apelo do autor. Orientação do STJ consubstanciado no julgamento do REsp 1.339.313/RJ, submetido ao rito dos recursos repetitivos.
Em havendo prestação de uma das etapas do esgotamento sanitário, ainda que não seja realizado o tratamento final, a tarifa é devida, sob pena de graves e desnecessários prejuízos para o poder público e para a população em geral
. Precedentes desta Corte, incluindo-se esta Câmara Cível (acórdãos dos eminentes Desembargadores Fernandy Fernandes e Agostinho Teixeira). Sentença mantida. Honorários recursais majorados para 11% sobre o valor da causa, observada a gratuidade. DESPROVIMENTO DO RECURSO. (TJ-RJ - APELAÇÃO: 00234819520148190066 201800158871, Relator: Des(a). SIRLEY ABREU BIONDI, Data de Julgamento: 10/10/2018, SEXTA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 13ª CÂMARA CÍVEL), Data de Publicação: 16/10/2018).

APELAÇÃO CÍVEL -
TARIFA DE ESGOTO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA EESGOTO DE VOLTA REDONDA SAAE/VR - PERÍCIA QUE DETECTOU A EXISTÊNCIA DE REDE PÚBLICA DE ESGOTO - USUÁRIO QUE DEVE PROVIDENCIAR A LIGAÇÃO DE SUA RESIDÊNCIA COM A REDE PÚBLICA DE ESGOTO - COBRANÇA LEGITIMA ANTE A DISPONIBILIDADE DO SERVIÇO
- RECURSO QUE SE NEGA SEGUIMENTO - ART. 557, CAPUT, DO CPC. (TJ-RJ - APL: 00190863120128190066 RJ 0019086-31.2012.8.19.0066, Rel. GUIMARAES NETO, Data de Julgamento: 03/09/2015, DÉCIMA SEGUNDA CÂMARA CIVEL, Data de Publicação: 08/09/2015).

Concluo, assim, pela legalidade da cobrança e, consequentemente, diante da ausência de ato ilícito, o pedido de danos morais improcede.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo
in totum
o comando sentencial. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade, ante o deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 06 de dezembro de 2024.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)